Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O condomínio agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que gerou os débitos de taxas condominiais.
2. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora poderá recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
3. “O fato de o imóvel integrar o programa habitacional “Morar Bem” não interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Ademais, inexiste óbice à penhora em razão de o valor dos direitos aquisitivos do imóvel ser muito superior à dívida executada, já que a diferença do valor poderá ser devolvida aos executados, na forma do art. 907 do CPC.” (Acórdão 1945048, 0732915-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)
4. A penhora de direitos aquisitivos não é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, cuja efetividade poderá ser analisada somente depois da obtenção das informações sobre o contrato de alienação fiduciária, parcelas pagas e saldo devedor perante o agente financeiro que, na qualidade de proprietário fiduciário, possui interesse na quitação da taxa condominial necessária à conservação da própria coisa.
5. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1940905, 0702123-84.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 15/11/2024.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel.